Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703932-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R E V PRODUCOES E EVENTOS LTDA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R E V PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA: Não vislumbro a necessidade de se produzirem outras provas, e o feito está suficientemente instruído e apto a receber sentença. Ressalto que caso haja qualquer dúvida em relação ao acostados nos autos, este Juízo não se furtará em realizar as inspeções e diligências necessárias , conforme teor do art 481 do CPC. Isto posto, façam-se os autos conclusos para sentença, devidamente certificado. Os Agravantes sustentam que a prova testemunhal é indispensável para elucidar a controvérsia posta nos autos. Concluem que houve cerceamento de defesa e requerem o provimento do recurso para determinar a produção da prova testemunhal requerida. Preparo recolhido (IDs 14395295 e 14395294). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. MÉRITO. PARTE CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não consta do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil o cabimento de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial, situação que deve ser manejada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1009, do CPC. Recurso não conhecido na parte de insurgência quanto ao indeferimento de prova pericial. (...) (AGI 07106901720198070000, 5a T., rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJE 12/2/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. (...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (AGI 07167422920198070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 29/11/2019). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator